Tribunal: TJDFT
Processo: 0709749-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0709749-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS AURELIO MOURA CARVALHO, MAURICIO AERTON DE SOUZA FERNANDES PACIENTE: MARCOS AURELIO MOURA CARVALHO, MAURICIO AERTON DE SOUZA FERNANDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MAURÍCIO AERTON DE SOUZA FERNANDES, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 297, caput, 298, caput, ambos c/c o art. 69; art. 171, caput e art. 171, caput, c/c o art. 29, caput ; art. 299 c/c o art. 297 e art. 288, caput, todos do Código Penal (falsificação de documento público, falsificação de documento particular, falsidade ideológica e associação criminosa), e MARCOS AURÉLIO MOURA CARVALHO, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 171, caput, e art. 288, ambos do Código Penal (estelionato e associação criminosa), contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e do Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina que, em 26/11/2019, decretou a prisão preventiva dos pacientes para a garantia da ordem pública (download – p. 163-165), em razão da reiteração delitiva, e a que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Os impetrantes/pacientes procedem a um síntese dos fatos e alegam que, com a modificação processual decorrente da Lei no13.964/2019 (pacote anticrime), a qual entrou em vigor no dia 23/01/2020, o crime de estelionato passou a exigir a representação do ofendido, excetuando-se as situações que descreveu. Alegam, sem síntese, que o processo está em andamento mas lhe falta condição de prosseguibilidade. Dizem que a lei deve retroagir para beneficiá-los, as normas são de natureza material ou mista e o não oferecimento da representação causará decadência e, para que, não se desperdicem os atos processuais já praticados, deve ser dada oportunidade, abrindo-se prazo aos ofendidos para que ofereçam representação, sob pena de extinção da punibilidade. Sustentam que, em não havendo previsão específica na nova lei, deve ser observado o prazo de 30 dias previsto no art. 90 da Lei 9.099/1995, contado a partir da data de notificação. Requerem, ainda, o reconhecimento de excesso de prazo, com a alegação de que o prazo para encerramento da instrução criminal é de 90 dias, segundo o art. 412 do Código de Processo Penal. Colacionam, ainda, a Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste e. Tribunal de Justiça. Dizem que não causaram embaraço para o início ou fim da instrução criminal, sendo que Maurício Aerton está preso há 133 dias, desde 17/12/2019, os prazos estão suspensos pela pandemia e não existem previsões para voltarem a correr, sendo que a audiência está marcada para 25/05/2020, mas corre o risco de ser suspensa. Afirma que a culpa pela demora não lhes pode ser atribuída, sendo que o corréu James de Jesus Souza foi solto pelo juízo de piso. Requerem, assim, a suspensão do presente feito, em razão da necessidade de exigência de representação, devido à ausência de condição de prosseguibilidade, a qual deve ser juntada no prazo de 30 dias a contar da notificação dos ofendidos; a expedição de alvará de soltura aos pacientes por excesso de prazo na instrução, bem como seja aplicada a retroatividade da lei penal para reconhecer a decadência do direito em favor dos pacientes (ID 15724874). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes/pacientes pretendem a suspensão do feito para que sejam intimadas as vítimas de estelionato, a fim de oferecem representação, a qual passou a ser exigida para esse tipo de crime, bem como alegam excesso de prazo em razão da suspensão da audiência decorrente da pandemia pelo novo coronavírus. Entretanto, tenho que não lhes assiste razão. Impende salientar que já foram impetradas anteriores ordens em favor dos pacientes (HCS 0703322-20.2020.8.07.0000 (Marcos Aurélio) e 0705069-05.2020.8.07.0000 – Maurício Aerton), nas quais foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão, as quais foram denegadas, inclusive foi apreciada a alegação de extensão da liberdade dada ao corréu James de Jesus Souza, no Processo no 0700103-81.2020.8.07.0005, a qual foi afastada porque sua situação é diferente. Assim, aprecio o presente feito apenas com relação ao pedido de suspensão do processo em razão da ausência de condição de prosseguibilidade, em decorrência da alteração legislativa que exigiu representação para o crime de estelionato em determinados casos, e excesso de prazo em decorrência da suspensão decorrente da situação de pandemia pelo novo coronavírus. Quanto à primeira alegação, verifica-se que a Lei no 13.964/2019 alterou o art. 171 do Código Penal, que se procedia mediante ação penal pública incondicionada, para ação penal pública mediante representação, salvo as exceções que enumera. Confira-se: § 5o Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: I - a Administração Pública, direta ou indireta; II - criança ou adolescente; III - pessoa com deficiência mental; ou IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz. Registre-se, entretanto, que a referida lei passou a vigorar em 23/01/2020, quando a denúncia já havia sido oferecida e recebida, tendo ocorrido este último ato em 22/01/2020 e, portanto, iniciada a ação penal. Ocorre que, no caso dos pacientes, eles estão sendo acusados por mais de um crime e mais de uma tipificação, razão pela qual a discussão acerca de se tratar de norma material ou mista não os beneficiará, para o fim de revogação da prisão preventiva e sua consequente soltura, não havendo, portanto, que se avocar a ausência de representação para esse fim. Ademais, tem-se que diante da ausência de registro na lei a respeito de prazo decadencial, tem-se entendido que deve ser observado aquele previsto no art. 38 do Código de Processo Penal ou art. 103 do Código Penal, que é de seis meses, o qual ainda não foi ultrapassado. Outro ponto que deve ser esclarecido é que a representação não carece de formalidade, bastando apenas a vontade de representar dos ofendidos, pois não tem rigorismo formal, o que pode ser verificado pelo ato de comunicar a ocorrência policial, por exemplo, o que precisa ser averiguado pelo juízo. Confira-se recente julgado sobre a matéria: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ESTELIONATO. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL E ASSINATURA DE TERMO DE REQUERIMENTO PARA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO APURATÓRIO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE ATENDIDA. 1. "O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito."(STJ, RHC 119.905/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019) 2. Tendo a vítima registrado ocorrência policial e, no mesmo ato, assinado o termo de requerimento de instauração de procedimento apuratório, encontra-se suprido o requisito inserto no §5o do art. 171 do Código Penal. 3. Ordem denegada (Acórdão 1243245, 07072740720208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Atente-se, também, que as vítimas ainda podem se manifestar na audiência, a qual está marcada para 25/05/2020, a fim de regularizar o feito. Assim, tenho que, no caso específico, não se mostra possível a suspensão do feito por meio da presente ordem para o fim de oferecimento de representação dos ofendidos. No que se refere à alegação de excesso de prazo, tem-se que este se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus. Registre-se que o paciente Maurício Aerton está preso desde 17/12/2019 (download – p. 171), ou seja, há pouco mais de 4 meses, ou 133 (cento e trinta e três) dias, não havendo sequer ultrapassado o prazo acima previsto. No tocante a Marcos Aurélio, não há notícia de que já tenha sido preso. Ressalte-se que o prazo previsto no art. 412 do Código de Processo Penal, mencionado pelos impetrantes, dizem respeito ao procedimento relativo ao júri, não se adequando à sua situação. No mais, verifica-se que o processo está tendo andamento normal (APord 0700246-70.2020.8.07.0005), já tendo havido respostas às acusações e designada audiência para 25/05/2020, não se verificando desídia do Juízo a amparar o pleito dos pacientes. Anote-se, outrossim, que a suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia pelo novo coronavírus, que vem assolando o país e não pode ser contabilizada nos prazos acima mencionados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva dos pacientes. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de maio de 2020 17:51:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator